Tribunal: TJDFT
Processo: 0750251-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750251-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCOS AVILA SALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília (id. 77287602, dos autos de origem) que, nos autos da ação de rescisão contratual proposta por MARCOS AVILA SALES (processo no 0737845-55.2020.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela provisória para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, determinando a entrega das chaves do imóvel à ré, bem como sua abstenção em incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais, a Agravante pontua, inicialmente, ter celebrado com o Agravado instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, cuja escritura pública de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, foi levada a registro em 11.03.2016. Nesse contexto, argumenta, em síntese, que a partir do registro da escritura pública e entrega das chaves ao Agravado, tornou-se descabida qualquer discussão acerca do contrato de promessa de compra e venda, atraindo a incidência específica das regras atinentes à alienação fiduciária, dispostas na Lei no 9.514/97. Ressalta que o Agravado, após 4 anos de uso e fruição do imóvel, estando continuamente inadimplente, dará ensejo a provável resolução do contrato, por ter deixado de arcar com o pagamento das parcelas, porém com a incidência da Lei no 9.514/97, não havendo que se falar em rescisão contratual com devolução dos valores pagos e incidência de cláusula penal. Pondera a impossibilidade de concessão da tutela de urgência, nos termos em que foi deferida pelo Juízo a quo, diante da lavratura da escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, não competindo ao Agravado, ainda que por questões financeiras, o direito de rescindir unilateralmente a avença, após o contrato de compra e venda ter se aperfeiçoado com a escritura pública. Afirma que a decisão recorrida que suspendeu a cobrança das parcelas vincendas dissocia-se da previsão inserta na Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto de Alienação Fiduciária firmada entre as partes, além da lei específica que rege a matéria (Lei no 9.514/97) e da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Cita precedentes, inclusive desta Relatora, em defesa de sua tese. Com esses argumentos, em linhas gerais, o Agravante requer a concessão da tutela de urgência, para fins de sobrestar os efeitos da decisão agravada, impedindo-se a devolução das chaves do imóvel neste momento processual e autorizando, por consequência, a cobrança regular das parcelas vencidas e vincendas, assegurando o cumprimento da Lei no 9.514/97. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar, reformando-se a decisão agravada. Preparo no id. 21621402 e id. 21621402. É o relatório. DECIDO. Por meio de ofício, a MMa Juíza a quo, nesta data (24.11.2020), comunicou a esta Relatora a revogação da decisão agravada, colacionando o interior teor do decisium (id. 21653162 e id. 77955558). A reconsideração da decisão recorrida pelo juízo de primeiro grau autoriza o relator a julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.018. §1o. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo”. Nesse sentido indicam precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1074115, 20150020325388AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 15/02/2018. Pág.: 478/486) (grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. JUIZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As hipóteses contidas no artigo 535 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, incidindo na espécie esta regra em razão da existência de vício. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando a decisão que deu origem ao recurso foi revogada pelo magistrado singular, a teor do art. 557, do CPC. 3. Tendo a MM. Juíza retratado a decisão agravada, deve ser reconhecida a contradição do v. acórdão embargado, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (Acórdão n.904568, 20150020239593AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 216) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem o juiz singular proferiu nova decisão, retratando-se quanto à questão impugnada no recurso. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1026658, 20160020328600AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 247/255) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO RECONSIDERADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. Tendo o MM Juiz a quo exercido o juízo de retratação da decisão agravada, houve a indiscutível perda do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo de Instrumento julgado prejudicado. Unânime. (Acórdão n.698283, 20130020072614AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 314). (grifo nosso) Em havendo retratação no Juízo a quo, forçoso reconhecer o esvaziamento quanto ao interesse de agir no seguimento do recurso, autorizando-se, por consequência, o julgamento monocrático pelo Relator para declará-lo prejudicado. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora